Tribunal: TJES
Processo: 5007292-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007292-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTANA FRANCO e outros
RECORRIDO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007292-36.2022.8.08.0048

RECTES.: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA. e ALINE AMORIM DE OLIVEIRA

RECDO.:
BRUNO SANTANA FRANCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNCIONÁRIA DE CINEMA QUE ACUSOU A PARTE AUTORA INDEVIDAMENTE DE ENTRAR NA SESSÃO SEM PAGAR. SITUAÇÃO EXPOSTA NAS REDES SOCIAIS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO DA 2ª RÉ IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA 3ª RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL E DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJG APÓS DESPACHO ESPECÍFICO. PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados da 2ª ré (MSA - Id. 7634148) e da 3ª ré (Sra. Aline – Id. 7634153). Contrarrazões Id. 7634161, estando a parte Autora/Recorrida assistida de advogado desde o início
.

VOTO

RECURSO DA 3ª RÉ – ALINE AMORIM DE OLIVEIRA

A 3ª ré Aline interpôs Recurso Inominado, postulando os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, contudo, a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, consoante entendimento do STJ e art. 99, §§1º e 2º, do CPC. E no caso em tela as circunstâncias dos autos indicam capacidade econômica de antecipar o pagamento das custas, consoante documento de Id. 7634156 bem como as impugnações e documentos trazidos pelo recorrido no Id. 7634161 - Pág. 11 e seguintes e Id. 7634162.

Dessa forma, a Recorrente fora intimada através do despacho de Id. 8152429 para comprovar a alegada insuficiência no prazo de 48 horas ou realizar o preparo recursal no mesmo prazo, sob pena de deserção, conforme ENUNCIADO Nº 18 das Turmas Recursais do TJES.

No entanto, ao analisar a certidão juntada aos autos (Id. 8388623), nota-se que embora devidamente intimada, a parte não realizou o respectivo preparo e nem apresentou documentação probatória de insuficiência econômica,
impedindo-se o conhecimento do recurso interposto, declarando-o deserto
na forma do artigo 55 c/c com artigo 42, §1º, ambos da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
não conheço do recurso por deserção.

RECURSO DA 2ª RÉ – MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela 2ª ré MSA (Id
7634148
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7634147), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do SHOPPING MESTRE ALVARO, e determino a sua exclusão da relação processual e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar de forma solidária as Requeridas MSA e Aline a indenizar o Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data. Condeno ainda a ré ALINE AMORIM DE OLIVEIRA a realizar retratação pública ao autor quanto aos fatos narrados nos autos, pela mesma via utilizada.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais
sob argumento de que a parte requerente comprou ingresso para assistir o filme “The Batman” junto de seus amigos. Antes de entrar na sessão, foi exigido o comprovante de vacinação. Porém, a namorada do autor não apresentou o comprovante e ele, que já havia entrado na sessão mesmo sem tomar as duas doses da vacina, voltou para tentar conversar com os atendentes. Os demais integrantes do grupo foram para a sala. Quando chegaram no local, a gerente afirmou que o filme estava pausado, pois o grupo que estava entrando naquele momento não havia pagado os ingressos. O grupo foi vaiado e xingado pelas demais pessoas que estavam na sessão, inclusive uma “influencer” teria feito postagem nas redes sociais nesse sentido. Uma amiga da autora foi questionar a gerente sobre essa informação, pois não houve falta de pagamento de ingresso, mas tão somente a negativa de entrada em virtude da falta de comprovação da 2ª dose da vacina. Contudo, a gerente afirmou que havia falado sobre a falta de comprovante de vacinação. Com os ânimos exaltados das demais pessoas que queriam assistir ao filme, a parte autora e seus amigos saíram a sessão. Tentaram reaver o valor dos ingressos, mas sem êxito. O ocorrido teria sido exposto em outras páginas de redes sociais, acusando a parte autora e seus amigos de terem entrado na sessão sem pagar. Requereu danos morais e indenização por danos materiais referente ao ingresso, além de retratação pública da “influencer” e ré Aline.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a parte autora tentou entrar indevidamente na sessão mesmo tendo sido barrada por não ter tomado a 2ª dose da vacina Covid.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo. Assim, restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No caso dos autos, a parte autora alega, em apertada síntese, que ela e seu grupo de amigos tiveram dificuldade para entrar na sessão, pois a namorada do autor não apresentou o comprovante de vacinação das duas doses. Contudo, a gerente da vacinação teria pausado o filme e acusado o grupo de amigos da parte autora, enquanto eles entravam na sessão, de terem entrado sem pagar na frente dos demais telespectadores que assistiam ao filme.

Por sua vez, a ré recorrente afirma que a parte autora entrou na sessão mesmo depois de ser impedida de entrar por não ter tomado a 2ª dose da vacina. Alegou ainda que seguiu os protocolos sanitários vigentes da época.

Contudo, em que pese os argumentos da empresa recorrente, restou comprovado pela prova testemunhal no Id. 7634126 - Pág. 4 que a funcionária da empresa recorrente entrou na sessão e disse que o filme seria pausado em razão de o grupo que estava entrando, que era o da parte autora, não teria pago os ingressos. Após essa informação começou uma confusão na sessão, a qual foi inclusive postada nas redes sociais, consoante Id. 7634035 - Págs. 6/20.

Nesse sentido, em relação a lesão moral, entendo por existente, vez que a funcionária da recorrente ao comunicar aos demais clientes da sessão de que o filme seria pausado acabou por imputar à parte autora a prática de um crime, causando inegáveis transtornos para o consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica. Observa-se que houve evidente falha na comunicação e despreparo por parte dos funcionários para lidar com a situação. Além disso, a situação foi exposta em redes sociais, inclusive com imagens, o que violou a honra da parte autora. Assim,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelo recorrente/requerido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela 2ª ré
MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA.
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.
NÃO CONHEÇO
do recurso da 3ª ré ALINE AMORIM DE OLIVEIRA por deserção.

CONDENO
a recorrente MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários quanto ao recurso deserto da Sra. ALINE
AMORIM DE OLIVEIRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)